Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-65.2021.8.11.0048
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000010-65.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FELICIO MARTINS DA COSTA - CPF: 513.301.131-87 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS DE DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MESMO TITULAR. E ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DA UC 6/2067743-8 NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a utilização dos serviços através da UC 6/2067743-8, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a instalação e utilização pelo reclamante.

2. Os débitos negativados, contudo, dizem respeito a faturas relacionadas a
UC 6/2598043-4
, não trazendo o autor qualquer prova do pagamento, não havendo como reconhecer a ilegitimidade dos mesmos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de energia, justificando, assim, a legalidade da cobrança e a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o recorrente sustenta que há duas unidades consumidoras em seu nome, reconhecendo o vínculo com apenas uma delas, a unidade consumidora n.
6/2598043-4
, refutando a existência de contrato em relação à unidade consumidora n.
6/2067743-8
.

Alega, que apesar das cobranças alusivas à UC 6/2067743-8, não há consumo medido nos relatórios fornecidos pela Recorrida. Pretende a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade das cobranças referentes à UC 6/2067743-8 e a condenação por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A recorrida, em contrarrazões, impugna a gratuidade da justiça concedida ao autor e suscita preliminar de ofensa a dialeticidade, argumentando que o recorrente não impugna os fundamentos da sentença. No mérito, pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINARES

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado.

Nesse contexto, a concessão do benefício merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado e, ainda, em razão de o requerente alegar não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a gratuidade de justiça ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Por consequência, rejeito a preliminar.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate de forma específica os fundamentos da sentença.

No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de declaração da inexigibilidade dos débitos oriundos de unidade consumidora que desconhece a contratação.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procedem os pedidos de danos morais e restituição. Caso reconhecida a idoneidade da cobrança, restará analisar o pedido de condenação por litigância de má-fé.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada.

Relata que ao contatar a Empresa Energisa, tomou conhecimento que o débito se refere ao consumo de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2607743-8, a qual alega não ter contratado e que não está instalada no seu imóvel rural.

Nesse contexto, informa que a unidade consumidora do seu endereço possui outra numeração (UC. 6/2598043-4), instalada na Estrada Rural, S/N, Km 5, Sítio São Paulo, Rural, Juscimeira – MT.

Com a inicial, juntou aos autos extrato da negativação, comprovantes de pagamento de faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto e outubro/2020, todos realizados em 02 de dezembro de 2020 e Declarações de Quitação Anual de Débitos de 2015, 2016, 2017, da UC. 6/2598043-4.

Citada, a Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante possui duas unidades consumidoras cadastradas em seu nome, quais sejam: 2607743-8 e 2598043-4. Sustenta que o reclamante não adimpliu suas obrigações referente a UC. 2607743-8, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos o histórico de consumo, de contas e ficha de dados cadastral das duas unidades consumidoras.

Na impugnação à contestação, o reclamante sustenta que a unidade consumidora n. 6/2607743-8, “
não existe e nunca existiu na propriedade do autor, e conforme se observa na peça defensiva, NÃO HÁ JUNTADA DE QUALQUER HISTORICO DE CONSUMO da referida unidade
” (sic).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante nega ser beneficiado pelos serviços de energia referente à da UC n. 6/2607743-8 e acosta no exordial comprovante de inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito, print de tela que apontam para ausência de consumo da unidade consumidora questionada, fotos do imóvel e as faturas de consumo da respectiva unidade consumidora.

Entretanto, constata-se que os débitos lançados no extrato de negativação, emitido em 18/11/2020 e 17/12/2020, são todos oriundos do contrato que o Reclamante alega ser legítimo, ou seja, da unidade consumidora 6/2598043-4, os quais não foram apresentados os respectivos comprovantes de pagamento:

VALOR

CONTRATO

OCORRÊNCIA

VENCIMENTO

11,01

002598043201904

24/04/2019

24/04/2019

13,78

002598043201812

26/12/2018

26/12/2018

14,66

0002598043201811

27/11/2018

27/11/2018

14,99

0002598043201808

24/08/2018

24/08/2018

13,83

0002598043201806

25/06/2018

25/06/2018

Em relação aos débitos, os quais são oriundos da 6/2607743-8, malgrado a reclamada sustente que o reclamante é usuário dos serviços de energia da outra unidade consumidora, também localizada na Estrada Rural de Juscimeira, verifica-se dos documentos acostados pela reclamada, especialmente, o histórico de consumo da aludida unidade que, desde 07/03/2019, está desligada e sem ramal medidor, constando inclusive nos meses subsequentes a informação de “desligada sem contrato” e “desligada sem fatura” (id. 91784961).

Se não bastasse as informações de unidade desligada e sem contrato, a Recorrida deixou de apresentar qualquer documento probatório que demonstram que a unidade consumidora, ora questionada, está instalada no imóvel do Recorrente.

Assim, cabia à reclamada provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, entretanto limitou-se a alegar a legalidade da cobrança, juntando aos autos documentos que militam contra sua argumentação, cujo teor aponta que a unidade consumidora se encontra desligada e, ainda, que não há contrato do aludido serviço.

Nesse contexto, conclui-se que as cobranças apontadas nos órgãos de proteção ao crédito são regulares, uma vez que são oriundas do contrato de serviço de fornecimento de energia da unidade consumidora n. 6/2598043-4, cuja legalidade não é questionada pelo Reclamante.

Em relação a unidade consumidora n. 6/2607743-8 revela-se ilegítimo, entretanto não há nos autos provas de que o Reclamada tenha praticado qualquer ato que possa ter causado prejuízo de ordem moral ao Reclamante, pois este Juízo tem firmado o entendimento que a mera cobrança indevida não é caracteriza dano moral, razão pela qual deve ser mantida improcedência do pedido de indenização.

Por fim, não se observa nos autos situação que possa caracterizar litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a). Declarar a inexigibilidade dos débitos referentes a UC 6/2067743-8;
b)
determinar a exclusão dos dados cadastrais do Reclamante junto a Reclamada em relação à unidade consumidora sob n. UC 6/2067743-8, nos termos do art. 487, I do CPC; e c) manter os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021